Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de previsão legal para o seu cabimento no âmbito dos juizados especiais cíveis.
1.2. O recurso buscava modificar decisão que determinou ao agravante a autorizar e custear tratamento médico, não se tratando de hipótese prevista no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase cognitiva, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O sistema dos juizados especiais cíveis é regido pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, admitindo-se o agravo de instrumento apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 80 do RITR, não abrangendo decisões proferidas na fase cognitiva que não envolvam risco de dano grave ou de difícil reparação.
3.2. No caso, a decisão agravada não se insere nas exceções legais, não sendo cabível o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal do TJDFT.
3.3. Correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase cognitiva nos juizados especiais cíveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. 2. A interposição fora dessas hipóteses enseja o não conhecimento do recurso.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639966, 0701372-68.2022.8.07.9000, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 10.11.2022, DJE 29.11.2022.